Tribunal: TCU
Processo: 022.731/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2736/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o apostilamento do Acórdão 1896/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 26/4/2022, Ata no 12/2022, relativamente aos itens 9 e 9.1 para que: Item 9: Onde se lê : " 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Ana Lucia Camargo (XXX.975.751-XX), servidora aposentada do TRT/10a Região (DF e TO), em face do Acórdão 10983/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro." Leia-se : " 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Ana Lucia Camargo (XXX.975.751-XX), servidora aposentada do TRT/10a Região (DF e TO), em face do Acórdão 10257/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro" Item 9.1: Onde se lê : "9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por Ana Lucia Camargo (XXX.975.751-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito os subitens 9.3 a 9.3.2, do Acórdão 10983/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro, conforme o item 9.1 da mesma decisão;" Leia-se : "9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por Ana Lucia Camargo (XXX.975.751-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito os subitens 9.3 a 9.3.2, do Acórdão 10257/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro, conforme o item 9.1 da mesma decisão;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.731/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ana Lucia Camargo (XXX.975.751-XX). 1.2. Interessados: Ana Lucia Camargo (XXX.975.751-XX); Ana Lucia Camargo (XXX.975.751-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Ana Lucia Camargo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.